Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014168-46.2019.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: ANDERSON LANZONI
AGRAVADO: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI, ANTONIO VALMIR VATTOS, JOSE ROBERTO VATTOS, PAULO GERALDO VATTOS
Vistos etc.
A se considerar o pleito contido no ID 36246988, em que se informa novo endereço dos agravados, determino que a intimação desses seja feita no endereço ali indicado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora